Tribunal: TJDFT
Processo: 0723319-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723319-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BS2 S.A. AGRAVADO: PORFIRIA SARAIVA DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BS2 S.A. contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por PORFIRIA SARAIVA DA CRUZ contra o agravante, rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões (ID 37299359), alega que: 1) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois não tem vínculo contratual com a agravada; 2) não celebra contratos de empréstimo consignado desde janeiro de 2015, quando cedeu todos os seus negócios jurídicos dessa natureza ao Banco Olé Bonsucesso Consignado; 3) a ilegitimidade pode ser conhecida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão. Preparo recolhido (ID 37297858). É o relatório. Decido. O juízo de admissibilidade, anterior à apreciação de mérito, exige análise dos pressupostos recursais. Se houver fato extintivo do direito de recorrer - a exemplo da preclusão - o recurso não deve ser conhecido. A preclusão extingue o direito de praticar um ato processual e pode ser temporal, lógica ou consumativa. Dispõe o art. 508 do Código de Processo Civil - CPC que: “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. O dispositivo trata da eficácia preclusiva da coisa julgada. Nos termos do art. 525, § 1o, II, do CPC, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar ilegitimidade de parte. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Não se confunde com o mérito da demanda. Portanto, a legitimidade passível de discussão é a de figurar em um dos polos da execução, não aquela que deve ser analisada na fase de conhecimento, à luz da narrativa da petição inicial. O art. 779 do CPC dispõe sobre quem pode figurar no polo passivo da execução – dispositivo aplicável ao cumprimento de sentença. O inciso I prevê que a execução pode ser proposta contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Ou seja, no cumprimento de sentença, a legitimidade é determinada pelo conteúdo da sentença – ou acórdão – condenatório. No caso, as razões recursais, embora cindidas em argumentos relativos à preliminar e ao mérito, abordam o mesmo assunto: ilegitimidade e, por consequência, inexigibilidade da obrigação. A ação ajuizada por Porfíria contra o Banco BS2 tramitou à revelia do réu na fase de conhecimento. O juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos. Após o trânsito em julgado, foi instaurado o cumprimento de sentença. O banco foi intimado para cumprir voluntariamente a obrigação e apresentar impugnação, nos termos dos arts. 523 e 525 do CPC. A decisão foi disponibilizada, por expedição eletrônica, em 1/6/2021 e o sistema registrou ciência em 11/6/2021. Os prazos para pagamento voluntário e para impugnar o cumprimento de sentença encerraram, respectivamente, em 2/7/2021 e 23/7/2021. Houve constrição de ativos da instituição financeira, por meio do sistema Sisbajud. O banco apresentou impugnação, em 13/8/2021, na qual alegou sua ilegitimidade passiva e a inexigibilidade da obrigação. O juízo proferiu decisão na qual rejeitou os argumentos. O banco interpôs apelação, que não foi conhecida por ser inadmissível. Com o retorno dos autos à origem, foi realizada nova penhora de dinheiro e o banco apresentou nova impugnação, na qual reitera as alegações de ilegitimidade passiva e inexigibilidade da obrigação. O juízo rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 128665601 dos autos originários): “Rejeito a impugnação apresentada pela parte executada ao ID 126078679, pois todas as matérias alegadas já foram rejeitadas pela decisão de ID 101584250. Preclusa a presente decisão, expeça-se ofício para transferência do valor penhorado para a conta bancária indicada pela exequente ao ID 126283942. O advogado possui poderes de receber e dar quitação. Fica a parte exequente intimada a dizer se dá quitação ao débito com o recebimento do valor penhorado ao ID 125991380. Prazo: 15 dias.” O agravante é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, pois sua obrigação foi reconhecida por título executivo judicial. Sua pretensão, na verdade, é de revolvimento à discussão sobre o mérito da demanda – se foi adequada sua condenação. Todavia, a reanálise é incabível. A matéria encontra-se acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Registre-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. JUNTADA DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ORIGINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. FATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DA VERBA EM RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) A legitimidade passiva para o cumprimento de sentença decorre do título judicial que é executado, o que torna inviável o revolvimento de questões anteriores ao título em sede de impugnação. (...) (Acórdão 1009764, 20160020474748AGI, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2017, publicado no DJE: 24/4/2017. Pág.: 475/494)" - grifou-se Ainda que se trate de matéria de ordem pública – cognoscível de ofício – e que possa ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, há sujeição à preclusão consumativa se, regularmente intimada e possibilitado o exercício do contraditório, a parte não formula sua defesa no momento processual oportuno. Privilegia-se o princípio da razoável duração do processo e a segurança jurídica. Registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. LEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA. COISA JULGADA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ASSISTENTE TÉCNICO. HONORÁRIOS. DESPESA PROCESSUAL. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 4. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno. (...) (AgInt no AREsp n. 2.007.442/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)” – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. (...) 3. Conforme entendimento do STJ, as matérias não impugnadas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão consumativa, inclusive as de ordem pública. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 45.029/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.)” – grifou-se O banco deixou transcorrer sem manifestação o prazo legal para impugnação ao cumprimento de sentença e apenas alegou sua ilegitimidade e inexigibilidade da obrigação em impugnação à penhora, instrumento processual inadequado à discussão de tais matérias. Ainda assim, o juízo apreciou os argumentos em decisão proferida em 27/8/2021. Portanto, a matéria está, à evidência, acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada – pois deveria ter sido discutida na fase de conhecimento – e pela preclusão temporal – pois o juízo analisou as alegações em decisão proferida há quase um ano. A preclusão consumativa também se operou, pois o banco interpôs recurso, à época, que não foi conhecido. Ademais, embora o agravante alegue que não tem nenhuma relação com a agravada, os documentos juntados demonstram que Banco BS2 S.A. é a nova denominação do Banco Bonsucesso S.A., instituição que descontou as parcelas indevidas nos proventos de aposentadoria da agravada (ID 71915761 dos autos originários). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator